Tribunal: STF
Processo: RE 88625
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-22
Data de publicação: 1979-02-22

Ementa:
A atividade exercida pelo IBC, que é uma autarquia, quando compra e vende café, diz respeito às suas finalidades pela imunidade tributária ao art. 19, § 1º da Constituição Federal.
O art.6º, § 1º, nº III, do Decreto-lei nº 406/68, só pode ser aplicado se harmonizado com o princípio da imunidade constitucional.
RE conhecido e provido.